Tribunal: TJDFT
Processo: 0730363-88.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-09-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0730363-88.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: DIEGO SILVA PEREIRA IMPETRANTE: MELQUISEDEQUE PONTES CADETE AUTORIDADE: JUÍZO DA QUARTA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de DIEGO SILVA PEREIRA, processado pela suposta prática do crime previsto no art. 33, caput, c/c o art. 40, inciso III, ambos da Lei 11.343/2006 (tráfico de drogas qualificado), contra a decisão do Juízo da Quarta Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, que indeferiu os pleitos da defesa do paciente sobre vestígios do crime. Sustenta que a defesa requereu ao Juízo de piso que enviasse ofício ao Instituto de Criminalística para prestar as seguintes informações: a) em qual recipiente os vestígios foram acondicionados (art. art. 158-B, V, 158-D, § 1o, ambos do CPP); b) o número dos lacres (anterior à chegada dos vestígios no Instituto de Criminalística e posterior à perícia), nos termos do art. 158-D, § 1o e 5o, do CPP de proposta de acordo de não persecução penal é medida que se impõe; c) se foram encontrados DNA ou digitais nos vestígios apreendidos (na droga e na arma). Após, reforçou o pedido na audiência de instrução e julgamento realizada em 29/08/2022, o qual foi novamente indeferido pelo Juízo de piso. Assim, requer o deferimento da liminar, para que se oficie ao Instituto de Criminalística solicitando as diligências requeridas e, no mérito, a concessão da ordem (ID 39207175). A inicial veio acostada com documentos. É o relatório. Decido. Insurge-se o impetrante contra o indeferimento de diligências requeridas pela defesa do paciente ao Juízo de piso. Cumpre-me recordar que a liminar é medida excepcional, não tem previsão legal e deve ser deferida no caso de flagrante ilegalidade, verificada de plano, a justificar o acolhimento do pedido de urgência. No caso dos autos, verifica-se que o paciente não está limitado em sua liberdade de ir e vir nem na iminência de sê-lo, sendo que o pleito requerido não influencia em sua segregação cautelar, bem como não vislumbro a possibilidade de dano irreparável ou de difícil reparação pelo fato de estar sendo processado, não havendo urgência a amparar deferimento de liminar. CONCLUSÃO Em face do exposto, não vislumbro, de plano, urgência ou constrangimento ilegal aptos ao deferimento da liminar, nos termos requeridos pela defesa do paciente. Comunique-se ao Juízo a quo a impetração do Habeas Corpus, solicitando-se as informações. Em seguida, ouça-se a d. Procuradoria de Justiça. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília-DF, 15 de setembro de 2022 15:20:52. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator